Tribunal: TJES
Processo: 5017516-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017516-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: NIVALDO CANDIDO MIRANDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO: REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DE NÃO ASSOCIADO. TEMA 724 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em sede de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública movida pelo IDEC, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegações de ilegitimidade ativa e prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do feito com base em decisão do STJ; (ii) definir a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para a execução individual; (iii) estabelecer a ocorrência de prescrição e a validade da interrupção do prazo pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Ordem de suspensão proferida no REsp 1.774.204/RS restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, não alcançando as ações em fase de execução nas instâncias ordinárias.

4)
Os poupadores ou sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 724 do STJ.

5)
O Ministério Público detém legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva.

6)
O trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 27.10.2009 e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Medida Cautelar de Protesto em 26.09.2014.

7)
O ajuizamento da medida cautelar antes do decurso do prazo quinquenal opera a interrupção da prescrição, nos termos do inciso II do art. 202 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A determinação de suspensão do REsp 1.774.204/RS não se aplica a liquidações de sentença em primeira instância.

2. Os poupadores detêm legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva independentemente de filiação ao IDEC (Tema 724/STJ).

3. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público interrompe a prescrição para a execução individual de sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, inciso II do art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 724; STJ, REsp 1.774.204/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.753.227/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.12.2019. TJES, AI 5004462-18.2020.8.08.0000; TJES, AI 5000646-57.2022.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso envolve liquidação de sentença genérica, prolatada pelo juízo da 12
a
Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública promovida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de
Banco do Brasil
, objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária não devidamente creditadas em caderneta de poupança por expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

De início, não se revela idôneo o pedido de
sobrestamento do feito
, haja vista que a decisão monocrática, proferida no bojo do Recurso Especial nº 1.774.204/RS, cuidou de resguardar o trâmite dos processos em fase de execução:

Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)

Assim, restringiram-se os efeitos da suspensão às ações em grau de recurso especial e agravos em recurso especial, diferentemente da questão aqui analisada.

Em relação à
ilegitimidade ativa
, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no
Tema
Repetitivo
nº
724,
que
“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

Igualmente, não assiste razão ao agravante quanto à alegada prescrição da pretensão do recorrido, pois, conforme asseverado pelo douto magistrado de piso, transitada em julgado a sentença exequenda em
27.10.2009
, ajuizou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Medida Cautelar de Protesto, no dia
26.09.2014
, distribuída sob nº 2014.01.1148561-3, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, operando-se, neste contexto, a interrupção da prescrição por força do mandamento contido no inciso II do artigo 202 do Código Civil.

O mencionado entendimento fora corroborado pelo Tribunal da Cidadania, o qual reconheceu a legitimidade do Ministério Público para demandar na defesa de direitos individuais homogêneos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1753227 RS 2018/0174357-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. I – O C. STJ no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a orientação de que a sentença proferida na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC e que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), possui caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários. II - O compulsar dos autos revelou que a parte agravada instaurou diretamente o cumprimento de sentença em ação coletiva, o que não se deve admitir, em especial diante do próprio comando do aludido julgado executado. III -
O prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva em debate, restou, de fato, interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3, de modo que resta inviável falar-se em prescrição na hipótese.
Precedentes. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, de modo a anular a decisão objurgada e determinar que o Juízo a quo faculte ao agravado a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004462-18.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 03/Dec/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CORRENTISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1- “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (Tema 948 do STJ).
2- A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional para cumprimento/liquidação da sentença da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido devido ao ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3, em 24/09/2014, por força do disposto no art. 202, II, do Código Civil - CC. 3- Interrompido o prazo prescricional em 24/09/2014, seu termo final se deu em 24/09/2019, não havendo como se falar na ocorrência de prescrição, uma vez que ajuizada a demanda originária em 29/10/2014.
4- O titular de caderneta de poupança que recebeu remuneração inferior à devida na vigência de planos econômicos, tem direito ao recebimento da diferença com juros remuneratórios, correção monetária e juros de mora. 5 - O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. 6 - Incidem juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. 7- Incidem juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com com correção monetária. 8- O fato de a matéria trazida à baila nas razões recursais (relativa aos honorários sucumbencial) não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância. 9- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000646-57.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 03/Feb/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o entendimento de relatoria.